Tribunal: TJES
Processo: 5003082-58.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003082-58.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DE PAULA SILVA
INTERESSADO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003082-58.2019.8.08.0011

ORIGEM: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SILVANA DE PAULA SILVA

RECORRIDO: LOJAS AVENIDAS S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REQUERIDA QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora recebeu ligação de cobrança da Requerida de dívida que já se encontrava paga. Assim, requer danos morais e a declaração de inexistência do débito. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto demonstrado pela Requerida o inadimplemento da parte Autora em suas faturas de cartão de crédito. 4. Em análise aos documentos juntados em contestação, verificou-se a existência de inadimplementos acerca do uso de cartão de crédito, o que incidem, ainda, encargos contratuais. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.